Tribunal: TJMT
Processo: 1031972-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1031972-79.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: AMANDA MARIA DE CAMPOS
Recorrido: FUNDO DE INV. EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. II
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DISCUTIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO LITIGANTE. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença improcedência. Conclusão de exercício regular de direito. Procedente o pedido contraposto para a condenação da parte autora ao pagamento do débito no valor de R$ 422,74 (quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos).
2. A parte consumidora pretende a reforma integral da sentença.
3. A parte recorrida foi capaz de demonstrar relação contratual.
4. Resta demonstrado a cessão de crédito.
5. Fica demonstrado através de documentos comprobatórios a origem da dívida discutida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031972-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA MARIA DE CAMPOS - CPF: 065.383.451-90 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024